Tribunal: TJES
Processo: 0003835-21.2021.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003835-21.2021.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GILSOMAR LEITE DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE PLEITEIA A IMPRONÚNCIA. PRESENÇA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto em face da decisão de pronúncia pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, III e IV, c/c o art. 14, II, CP). O recorrente pleiteia a impronúncia ao argumento de insuficiência de indícios de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há uma questão em discussão: verificar se há indícios suficientes de autoria que justifiquem a manutenção da pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão de pronúncia exige a demonstração da materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413 do CPP, sendo vedado ao magistrado realizar juízo de mérito nessa fase.

4. A decisão de pronúncia fundamenta-se na materialidade e autoria dos fatos, comprovada pelos laudos periciais, e nos indícios mínimos de autoria, extraídos de depoimentos colhidos em sede policial e judicial, corroborados com as demais provas do processo.

5. Eventuais dúvidas quanto à autoria ou à participação devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento de crimes dolosos contra a vida, aplicando-se nesta fase o princípio do
in dubio pro societate.
Precedentes do STF e do STJ.

6. O conjunto probatório, embora passível de controvérsia, apresenta indícios mínimos necessários para submeter o recorrente a julgamento perante o Conselho de Sentença, não havendo que se falar em impronúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo vedado ao magistrado realizar juízo de mérito na primeira fase do procedimento do Júri.

Na decisão de pronúncia, prevalece o princípio do
in dubio pro societate
, sendo suficiente a comprovação da materialidade do fato e indícios mínimos de autoria para submeter o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
:
CP
, art
s 14, II, e
121, §2º, III e IV, II;
CPP
, art. 413, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF,
AgR no
HC
nº
207.503,
R
el. Min. Roberto Barroso,
J.
14.02.2022; STJ, AgRg no AREsp
nº
1.955.220/MG,
R
el. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
J.
08.02.2022; TJES, Ap
Crim nº
0001106-47.2014.8.08.0021, Rel. Des.
E
der Pontes da Silva,
J
. 12.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº 0003835-21.2021.8.08.0047

RECORRENTE
: GILSOMAR LEITE DA SILVA

RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA:
DES
EMBARGADOR
A
SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
GILSOMAR LEITE DA SILVA
em face da decisão de fls. 178/184 do ID 9968314 que pronunciou o ora recorrente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, III e IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal.

Em suas razões, às fls. 197/200 do ID 9968314, sustenta que o conjunto probatório é insuficiente para justificar a pronúncia do réu, posto que não há suficiência de indícios de autoria.

Diante de tais fatos, pleiteia a impronúncia do recorrente.

Contrarrazões, ao ID 9968324, pelo desprovimento do recurso.

O Juízo de primeiro grau manteve a sentença, conforme se verifica do ID 10571284.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 11136215, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O recorrente pugna pela sua despronúncia em virtude da ausência de provas de autoria.

Consta da denúncia de fls. 02/05 do ID 9968312:

“[...] Consta do incluso Procedimento Administrativo Informativo, de n°. 149/05 (047.05.002949-6), que serve de base a

presente, que na data de 09 de janeiro de 2002, por volta das 22:30hs, na rua 10, bairro Bom Sucesso, neste município, os denunciados, livre e conscientemente, mediante ajuste prévio e relevância de condutas, com animus necandi, atentaram contra a vida da vítima GELZIMAR DOS SANTOS BISSARO, tendo o primeiro denunciado desferido um disparo de arma de fogo contra a vítima, não logrando êxito em acertar o referido disparo na vítima, que passou a empreender fuga, tendo sido perseguida e alcançada pelos denunciados, que passaram a desferir diversos golpes de faca na mesma, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais de fls. 07.

Soa, ainda, que os denunciados somente, não alcançaram seu intento criminoso em virtude de circunstâncias alheias a sua vontade, consistentes no fato de a vítima, ao gritar por socorro, haver chamado a atenção de vizinhos, que se aproximaram a fim de salvá-la, oportunidade em que os denunciados se evadiram do local.

Consta, ainda, do Inquérito Policial, ainda, que os denunciados, cunhados da vítima, a aguardavam em frente de sua casa, num local escuro, tendo sido a vítima tomada de surpresa, pelo que se utilizaram de recurso que dificultou a defesa daquela.

Informa, ainda, o Inquérito Policial, que os denunciados, para alcançar seu intento criminoso, se utilizaram de meio cruel, vez que tentaram matar a vítima desferindo contra a mesma diversos golpes de arma branca, impondo a mesma intenso sofrimento físico.

Autoria e materialidade incontestes, oriundas dos colhidos dos depoimentos colhidos e Laudo de Exame de Lesões Corporais de fls. 07.

Ante o exposto, estando os denunciados GILSOMAR LEITE DA SILVA, EDSON LEITE DA SILVA E JONAILSON LEITE DA SILVA ircursos no art. 121, §2, incisos III e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal Brasileiro [...]”

Como se sabe, a decisão de pronúncia é o momento em que o magistrado realiza o juízo de admissibilidade para que a acusação seja submetida ao Tribunal do Júri, competente para absolver ou condenar.

Segundo disciplina o parágrafo primeiro do artigo 413, do Código de Processo Penal: “A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”.

Assim, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
) – tornando admissível a acusação – submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
) para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Em suma, é a decisão que demonstra a viabilidade procedimental, consagrada pela existência de justa causa (existência do delito e indícios suficientes de autoria).

Não por outra razão que a fundamentação deve evitar a indevida influência do magistrado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Feitas essas prévias considerações, verifica-se que o Juízo de primeiro grau cumpriu a exigência legal ao circunscrever o exame da materialidade do delito, respaldando-a no boletim de ocorrência de fls. 08/09 e no laudo de exame de lesões corporais de fls. 12/12-v do ID 9968312.

Os indícios suficientes de autoria, motivos da controversa recursal, apresentam-se respaldados nos depoimentos prestados tanto em sede policial quanto em juízo, dos quais transcrevo o seguinte:

Informante Edneuza Leite da Silva
– sede judicial,
fl.
40 do ID 9968313:
[...] “Que é irmã dos três acusados; que Jonailson faleceu dia 13/08/08/; que Gilsimar se encontra preso nesta Comarca, acusado por tráfico de drogas; que Edson reside nesta Comarca, no Bairro Vila Nova; que confirma as declarações constantes à fl. 18; que na época dos fatos estava grávida; que os três irmãos da declarante agrediram o Gelcimar porque Felgimar desde o início do relacionamento com a declarante a agredia; que atualmente esta separa a três anos de Gelcimar; que não presenciou as agressões pois saiu correndo na hora tendo em vista que começou a passar mal, pois estava grávida; que os denunciados tinham a intenção de conversar com a vítima, mas acabou acontecendo estes fatos porque o Gelcimar é muito agressivo; que a vítima foi atingida na barriga e nas costas e ficou hospitalizado por treze dias aproximadamente; que atualmente tem um bom relacionamento com Gelcimar (vítima) e este a informou que nem se recorda de onde apareceu a faca no momento da briga;
que na ocasião
Gelcimar tinha falado que fora o Gilsomar que sacou uma faca e desferiu um golpe
; que a vítima foi encaminhado ao Hospital Roberto Silvares, mas que não ficou com sequelas, somente com uma cicatriz;
que atualmente a vítima é amiga dos denunciados e da declarante, com quem tem um filho de sete anos de idade.”

V
ítima Gelcimar dos Santos Bissaro – sede judicial, fl.
71 do ID 9968313:
[...] Que estava separado há uma semana de sua esposa, irmã dos acusados; que a sua ex-esposa estava grávida de aproximadamente 5 meses e que por este motivo reataram; que no dia dos fatos Gilsomar havia almoçado na casa do depoente; que Roberto é seu vizinho;
que a pessoa que efetuou os disparos, a princípio foi confundida pelo depoente como sendo seu vizinho, mas que ele reconheceu ser a pessoa de Gilsomar
; que não havia rixa para com o depoente e os acusados; que a tentativa de homicídio aconteceu no dia em que reatou com sua esposa e a sua sogra não concordava com o relacionamento, apesar de trata-lo bem; que Jane é a pessoa de Moacir Jane de Oliveira, mencionado em termo de declaração; que confirma o teor de declaração de fls. 08/09; que reconheceu os outros dois irmãos no momento em que estava sendo agredido.

R
ecorrente GILSOMAR LEITE DA SILVA – sede policial, fl. 20 do ID 9968312:
Que o declarante e ex-cunhado do GELZIMAR DOS SANTOS BISSARO; Que GELZIMAR constantemente batia em sua esposa, EDNEUZA LEITE DA SILVA, na qual é irma do declarante: Que no dia 09/01/2002 o declarante ao chegar em sua residência foi chamado pelos seus dois irmãos, JOANILSON LEITE DA SILVA, vulgo Nana" e EDSON LEITE DA SILVA, vulgo "Tuti", para irem a casa de sua irm para apanhá-la e conversar com o GELZIMAR, pois EDNEUZA havia apanhado mais uma vez do GELZZMAR: Que o declarante e seus irmão ao chegarem na casa de sua irma percebeu que não havia ninguém, e que logo após a suas chegada chegou o GELZIMAR e a EDNEUZA: Que o declarante e os dois irmãos passaram então a conversar com a GELZIMAR, e este então ficando agressivo passou a dizer que bateu e que batia novamente, pois não havia se arrependido, Que neste momento todos estavam dentro. da casa do GELZIMAR, e que o clima esquentando todos foram para fora da casa, mas o depoente supondo que poderia acontecer algo, consigo e seus irmão pegou uma faca e a escondeu na cintura: Que num certo momente, já do lado de fora da casa, o declarante eo GELZIMAR-Passaram a brigar e que o declarante então sacou a fac e dando uma facadar Que após a facada GELZIMAR correu e os tres foram na sua perseguição e logo-main-o-frente o GELZIMAR caindo eu alcançandor Que o declarante ainda de posse da faca deferiu mais alguns geipes contra o mesmo e logo após evadiram do local e retornando-para suas residências.

Assim, o Juízo de primeiro grau pronunciou o recorrente em consonância com as provas dos autos, destacando a existência da prova da materialidade e os indícios de autoria quanto ao suposto crime que lhe é imputado, sem realizar qualquer juízo de mérito, respeitando, assim, os requisitos da pronúncia.

A respeito, vale trazer o entendimento dos tribunais superiores:

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Sentença de Pronúncia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório. Nesse sentido: HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, J. 14.02.2022)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente a comprovação da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de sua autoria. Na fase processual do iudicium accusationis, eventuais incertezas quanto ao mérito resolvem-se in dubio pro societate, devendo ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o processamento e julgamento de crimes dolosos contra a vida. Precedentes. 2. Não incide o óbice da Súmula n. 7/STJ nas hipóteses em que a análise da questão suscitada no recurso especial demanda a mera revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão proferido pela Corte a quo. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp nº 1.955.220/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 08.02.2022)

Não se desconhece a tese de inidoneidade da valoração probatória fundamentada exclusivamente em testemunho indireto, por ouvir dizer (também conhecido como
hearsay testimony)
, por quem não presenciou os fatos, bem como não admite a pronúncia fundamentada exclusivamente em provas produzidas na fase inquisitiva.

No caso em análise, diversos testemunhos foram colhidos tanto perante a autoridade judicial quanto em juízo e, quando analisados em conjunto com as demais provas, extraem-se presentes os indícios suficientes de autoria, suficientes para submeter o Recorrente a julgamento perante o Conselho de Sentença.

Ressalta-se que, havendo dúvida, esta deve ser dirimida pelo competente Tribunal do Júri:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IMPRONÚNCIA DO RÉU – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO DE PRONÚNCIA DO APELADO – ACOLHIMENTO – DEMONSTRAÇÃO DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – NECESSÁRIA ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, devendo a dúvida ser dirimida pelo competente constitucionalmente para julgar crimes dolosos contra a vida. 2. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria do delito de tentativa de homicídio, não deve ser mantida a impronúncia realizada em primeiro grau, devendo o ato praticado pelo recorrente ser submetido ao crivo d do Tribunal Popular do Júri, o qual é o competente para analisar sobre as eventuais incertezas propiciadas pela prova. 3. Recurso conhecido e provido, para pronunciar o réu nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri da 1ª Vara Criminal de Guarapari.

(TJES, ApCrim nº 0001106-47.2014.8.08.0021, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, Publ. 12.06.2024)

Por fim, eventuais dúvidas quanto à autoria ou à participação de crimes da competência do Tribunal do Júri, devem ser dirimidas pelo Plenário, aplicando-se nesta fase o princípio do
in dubio pro societate
.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso para
NEG
AR-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator, para conhecer o recurso e no mérito negar provimento.

é como voto.